Tribunal: TJDFT
Processo: 0735831-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS POR GUSTAVO ALBERTO CONTRA BOM ACORDO, JULGADOS IMPROCEDENTES. NOTA PROMISSÓRIA. ASSINATURA EM BRANCO. PREENCHIMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DOCUMENTOSCÓPICA. PREENCHIMENTO ABUSIVO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RELAÇÃO CAUSAL DEMONSTRADA COM ACORDO JUDICIAL ANTERIOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, por meio da qual o juízo de origem julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade, liquidez e exigibilidade do título, bem como a legitimidade ativa da exequente. 1.1. No apelo, o embargante/apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial documentoscópica; no mérito, a ocorrência de preenchimento abusivo da cártula previamente assinada em branco, sem respaldo na relação de crédito subjacente; b) excesso de execução, diante da alegada desproporção entre o valor lançado no título e a operação originária celebrada com a instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial documentoscópica requerida pelo apelante; (ii) se a nota promissória emitida e assinada em branco, posteriormente preenchida, mantém-se válida, certa, líquida e exigível ou se houve preenchimento abusivo em violação à boa-fé objetiva e aos ajustes firmados; (iii) se a exequente, na qualidade de portadora e endossatária do título, detém legitimidade ativa para promover a execução, à luz da disciplina cambial; (iv) se o valor exigido na execução caracteriza excesso de execução, ante a suposta desconformidade com a relação jurídica subjacente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial documentoscópica não configura cerceamento de defesa quando o juiz, na qualidade de destinatário da prova, considera suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, podendo afastar a produção de provas inúteis ou desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC. 3.1. Na hipótese, a assinatura do apelante na nota promissória é expressamente reconhecida, inclusive com admissão de que a cártula foi firmada em branco, de modo que a perícia voltada a aferir cronologia de lançamentos ou tintas não se mostra imprescindível, pois mesmo a comprovação de preenchimento posterior não afastaria, por si só, a validade do título, ausente demonstração concreta de abuso na complementação.
4. A legislação civil admite o preenchimento posterior de título de crédito emitido ou assinado em branco pelo devedor, desde esteja em conformidade com os ajustes pactuados (art. 891 do Código Civil), e a Súmula 387 do STF consagra a possibilidade de completamento da cambial pelo credor de boa-fé antes da cobrança. 4.1. A mera emissão de nota promissória em branco transfere ao credor ou ao portador o poder de preenchimento, cabendo ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar de forma específica eventual preenchimento abusivo, em desconformidade com o negócio jurídico subjacente ou com a boa-fé objetiva, não bastando alegações genéricas de desproporcionalidade. 4.2. Jurisprudência: “(...) a nota promissória assinada em branco não é nula se não provado abuso no preenchimento, de modo que quem assina a nota promissória “em branco” outorga, implicitamente, à outra pessoa o poder de preenchê-la. Portanto, o preenchimento posterior da nota promissória encontra resguardo na jurisprudência, ficando o emitente sujeito aos riscos decorrentes dessa complementação, respondendo pela dívida representada no título, salvo se conseguir provar a má-fé do portador.” (TJDFT, APC 07098381920218070001, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, no DJE: 9/9/2022).
5. No caso concreto, demonstrou-se que o valor de R$ 122.000,00 lançado na nota promissória guarda correspondência com o montante reconhecido em acordo judicial firmado em processo anterior, no qual restaram estabelecidas as obrigações do devedor e a utilização da cártula como garantia, com previsão de devolução somente após o adimplemento integral. 5.1. O inadimplemento das obrigações assumidas no referido acordo impede a devolução do título e preserva a sua exigibilidade, afastando a tese de preenchimento arbitrário ou desvinculado da relação causal, inexistindo prova de que o valor exceda o efetivamente devido ou de que tenha sido lançado em violação aos parâmetros ajustados.
6. A legitimidade ativa do portador de nota promissória decorre da própria apresentação da cártula regularmente emitida e endossada, que goza de presunção de licitude e de titularidade do crédito, sendo desnecessária a juntada de contrato de cessão ou de outros instrumentos negociais subjacentes, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a posse do título não pago pelo portador gera presunção juris tantum de locupletamento do emitente (STJ, REsp 1323468/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 28/03/2016). 6.1. Ausente prova de má-fé da exequente/endossatária ou de irregularidade na circulação do título, não se acolhe a alegação de ilegitimidade ativa, sobretudo quando o devedor reconhece a emissão da nota e não demonstra vício específico na cadeia de transferência.
7. O alegado excesso de execução também não se comprova quando o devedor se limita a afirmar, de forma genérica, que o valor lançado na nota promissória seria desproporcional, sem indicar o montante que entende devido, tampouco apresentar memória de cálculo idônea ou documentos que evidenciem pagamento parcial, novação ou redução do débito. 7.1. Tendo sido demonstrado que o valor estampado na cártula corresponde ao débito assumido em acordo judicial anterior e serviu como garantia do cumprimento das obrigações ali pactuadas, não há falar em excesso de execução, impondo-se a manutenção da exigência integral do quantum executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial documentoscópica não caracteriza cerceamento de defesa quando a assinatura do devedor na nota promissória é incontroversa e a perícia se mostra desnecessária para o exame das teses deduzidas, à luz do art. 370 do CPC. 2. A nota promissória emitida ou assinada em branco pode ser validamente preenchida pelo credor ou portador de boa-fé, cabendo ao devedor comprovar, nos termos do art. 373, II, do CPC, o alegado preenchimento abusivo em desconformidade com o negócio jurídico subjacente. 3. Comprovada a correspondência entre o valor lançado na cártula e o montante reconhecido em acordo judicial anterior, no qual a nota promissória foi ajustada como garantia com devolução condicionada ao adimplemento integral, não há falar em desproporcionalidade ou nulidade do título. 4. A apresentação da nota promissória regularmente endossada é suficiente para demonstrar a legitimidade ativa do portador para promover a execução, sendo desnecessária a juntada de contrato de cessão ou de outros instrumentos causais, salvo prova de má-fé ou irregularidade na circulação do título. 5. Não se acolhe a alegação de excesso de execução quando o devedor não indica o valor que entende devido nem apresenta memória de cálculo ou documentos aptos a evidenciar redução do débito, sobretudo quando o montante cobrado corresponde ao valor pactuado em acordo judicial garantido pela nota promissória.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 187, 422 e 891; Código de Processo Civil, arts. 314, 370, 373 e 85, § 11; Lei Uniforme de Genebra, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 387; STJ, REsp n. 1.323.468/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17.03.2016; TJDFT, Apelação Cível n. 0723946-87.2020.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJe 15.05.2025; TJDFT, Apelação Cível n. 0709838-19.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJe 09.09.2022.